Tribunal: STJ
Processo: 0699584-80.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 214040 - MG (2025/0119648-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: WESLEI GASPAR MARTINS (PRESO)
ADVOGADO
: CLEUBER DE OLIVEIRA SOUSA - MG117601
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRANCAMENTO DE
AÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso
ordinário em
s, mantendo a prisão preventiva do agravante pela suposta
habeas corpu
prática do delito previsto no art. 33,
, da Lei no 11.343/06.
caput
2. O agravante foi preso em flagrante, com a custódia convertida em prisão preventiva,
sob a alegação de tráfico de drogas. A defesa sustenta que a quantidade de droga
apreendida é ínfima, caracterizando posse para consumo, e não há indícios de
comercialização.
3. A decisão monocrática negou provimento ao recurso ordinário em
,
habeas corpus
fundamentando que o trancamento da ação penal é medida excepcional e que a prisão
preventiva está justificada pela reiteração delitiva do agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há justa causa para o trancamento da
ação penal e se a prisão preventiva do agravante é justificada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O trancamento da ação penal é medida excepcional, justificada apenas quando
comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de
punibilidade, ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou prova de materialidade.
6. A denúncia descreve de forma pormenorizada a conduta do agravante, possibilitando o
exercício da ampla defesa e do contraditório, não havendo ilegalidade ou
constrangimento ilegal ao direito ambulatorial do recorrente.
7. A prisão preventiva está justificada pela reiteração delitiva do agravante, que possui
condenações anteriores e estava em cumprimento de pena à época da prisão em flagrante,
demonstrando periculosidade concreta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O trancamento da ação penal é medida excepcional, justificada
apenas quando comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a presença de causa de
Documento eletrônico VDA47616081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/05/2025 11:45:47
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 548ce67b-bea1-457d-9608-04502aa6867c

extinção de punibilidade, ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou prova de
materialidade. 2. A prisão preventiva está justificada pela reiteração delitiva e
periculosidade concreta do agente.".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; Lei no 11.343/06, art. 33.
STJ, AgRg no RHC 160.901/SP, Rel. Min. Jesuíno
Jurisprudência relevante citada:
Rissato, Quinta Turma, DJe
; STJ, AgRg no RHC 179.078/SP, Rel. Min.
20/06/2022
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 88/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de maio de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA47616081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/05/2025 11:45:47
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 548ce67b-bea1-457d-9608-04502aa6867c

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 214040 - MG (2025/0119648-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: WESLEI GASPAR MARTINS (PRESO)
ADVOGADO
: CLEUBER DE OLIVEIRA SOUSA - MG117601
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRANCAMENTO DE
AÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso
ordinário em
s, mantendo a prisão preventiva do agravante pela suposta
habeas corpu
prática do delito previsto no art. 33,
, da Lei no 11.343/06.
caput
2. O agravante foi preso em flagrante, com a custódia convertida em prisão preventiva,
sob a alegação de tráfico de drogas. A defesa sustenta que a quantidade de droga
apreendida é ínfima, caracterizando posse para consumo, e não há indícios de
comercialização.
3. A decisão monocrática negou provimento ao recurso ordinário em
,
habeas corpus
fundamentando que o trancamento da ação penal é medida excepcional e que a prisão
preventiva está justificada pela reiteração delitiva do agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há justa causa para o trancamento da
ação penal e se a prisão preventiva do agravante é justificada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O trancamento da ação penal é medida excepcional, justificada apenas quando
comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de
punibilidade, ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou prova de materialidade.
Documento eletrônico VDA47616083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/05/2025 11:45:48
Código de Controle do Documento: fbee152a-7b46-4c54-8722-96eafdc2f94a

6. A denúncia descreve de forma pormenorizada a conduta do agravante, possibilitando o
exercício da ampla defesa e do contraditório, não havendo ilegalidade ou
constrangimento ilegal ao direito ambulatorial do recorrente.
7. A prisão preventiva está justificada pela reiteração delitiva do agravante, que possui
condenações anteriores e estava em cumprimento de pena à época da prisão em flagrante,
demonstrando periculosidade concreta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O trancamento da ação penal é medida excepcional, justificada
apenas quando comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a presença de causa de
extinção de punibilidade, ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou prova de
materialidade. 2. A prisão preventiva está justificada pela reiteração delitiva e
periculosidade concreta do agente.".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; Lei no 11.343/06, art. 33.
STJ, AgRg no RHC 160.901/SP, Rel. Min. Jesuíno
Jurisprudência relevante citada:
Rissato, Quinta Turma, DJe
; STJ, AgRg no RHC 179.078/SP, Rel. Min.
20/06/2022
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 88/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por WESLEI GASPAR MARTINS
em face de decisão proferida, às fls. 311-315, que negou provimento ao recurso ordinário
em habeas corpus.
Depreende-se dos autos que o agravante foi preso em flagrante, sendo a
custódia convertida em prisão preventiva, pela suposta prática do delito previsto no art.
33,
da Lei no 11.343/06.
caput,
Nas razões do agravo, às fls. 320-327, a parte recorrente reitera os argumentos
sustentados na inicial de que a quantidade de droga apreendida é ínfima e não caracteriza
tráfico, mas sim posse para consumo, e que não há indícios de comercialização ou
apetrechos para tráfico.
Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, facultado o juízo de
retratação, a fim de trancar a ação penal por ausência de justa causa ou, alternativamente,
permitir que o recorrente aguarde o julgamento em liberdade.
Documento eletrônico VDA47616083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/05/2025 11:45:48
Código de Controle do Documento: fbee152a-7b46-4c54-8722-96eafdc2f94a

O Ministério Público do Estado de Minas Gerais apresentou as contrarrazões
às fls. 339-341.
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Conforme exposto na decisão agravada, o trancamento da ação penal constitui
medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade
de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa
de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da
materialidade.
A liquidez dos fatos, assim, constitui requisito inafastável na apreciação da
justa causa, pois o exame aprofundado de provas é inadmissível no espectro processual
do habeas corpus ou de seu recurso ordinário, uma vez que seu manejo
pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrante a ponto de ser demonstrada de plano.
Nesse sentido:
[...]
II - O trancamento da ação penal constitui medida
excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem
necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da
conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, ou a ausência
de indícios mínimos de autoria ou prova de materialidade. Na hipótese,
consoante os fatos descritos na denúncia, bem como de acordo com o
consignado no v. acórdão objurgado, não se pode concluir, com
precisão inequívoca, que não existe a justa causa apta a possibilitar a
continuidade da ação penal na origem.
III -
conforme reconhecido pelo eg. Tribunal a quo,
In casu,
ao contrário do que assevera o Agravante, a denúncia descreve de forma
pormenorizada a conduta do acusado, a qual pode se amoldar ao delito
a ele acometido, de forma que torna plausível a imputação e possibilita
o exercício da ampla defesa, com todos os recursos a ela inerentes e sob
o crivo do contraditório. Convém observar, ainda, que, ausente abuso de
poder, ilegalidade flagrante ou teratologia, o exame da existência de
materialidade delitiva ou de indícios de autoria demanda amplo e
aprofundado revolvimento fático-probatório, incompatível com a via
estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória,
reservando-se a sua discussão ao âmbito da instrução processual.
[...]
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 160.901/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma,
julgado em , DJe de
.)
20/06/2022
Documento eletrônico VDA47616083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/05/2025 11:45:48
Código de Controle do Documento: fbee152a-7b46-4c54-8722-96eafdc2f94a

No caso concreto, o voto-condutor do acórdão combatido afastou a alegação
a teor dos excertos abaixo (fls. 282-289):
de ausência de justa causa para a ação penal

E, não obstante a alegação de que a conduta do paciente se
amolda ao art. 33, da Lei n.o 11.343/06, extrai-se dos depoimentos
prestados pelos policiais militares que realizaram a prisão (doc. 02),
indícios suficientes de autoria para com o paciente, ao menos por ora.
[...]
Prosseguindo, colige-se dos autos (doc. 06) que o paciente
foi visto por policiais militares entregando um objeto que aparentava se
tratar de crack a um transeunte que passava em via pública. Colhe-se
que, realizada a aproximação para que fosse efetuada a abordagem, o
paciente teria tentado evadir do local, e nesse ínterim, abriu um pote
que estava consigo e engoliu substâncias que estavam em seu interior,
deixando cair ao solo duas pedras de substância análoga ao crack.
Conforme laudo preliminar de constatação (doc. 04, p. 05) as duas
pedras que caíram ao solo tratavam-se de 0,24g (vinte e quatro
centigramas) de crack.

Assim, eventual desconstituição de tais premissas demandaria aprofundada
dilação probatória, totalmente incompatível com a via eleita.
Não se descure que, para a eventual concessão da ordem, far-se-ia necessário
que o direito alegado pela Defesa fosse líquido – dispensando apuração probatória – e
certo – indene de dúvidas.
No presente caso, a análise sobre a questão da suposta insignificância da
conduta não está clara, demanda exame mais aprofundado dos fatos e circunscreve-se ao
exame de provas constantes dos autos, diante das circunstâncias da prisão, em que o
acusado teria sido visto entregando objeto que aparentava ser
a um transeunte e,
crack
com a aproximação dos agentes públicos, o recorrente teria engolido substâncias que
estavam no seu interior e deixado cair ao solo duas pedras de crack. A revisão da
moldura fática até então estabelecida pelo Tribunal de origem é totalmente inviável na
via eleita e poderá ser avaliado pelo juízo no momento apropriado.
Com efeito, é iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no
sentido de ser imprópria a via do
(e do seu recurso) para a análise de teses
habeas corpus
que demandam a incursão no acervo fático-probatório. A esse respeito:
[...]
4. O trancamento prematuro da ação penal somente é
possível quando ficar manifesto, de plano e sem necessidade de dilação
probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da
materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de
alguma causa de extinção da punibilidade, ou ainda quando se mostrar
Documento eletrônico VDA47616083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/05/2025 11:45:48
Código de Controle do Documento: fbee152a-7b46-4c54-8722-96eafdc2f94a

inepta a denúncia por não atender comando do art. 41 do Código de
Processo Penal.
5. Conforme exaustivamente apontado pela Corte local, tem-
se que, ao contrário do alegado, a inicial acusatória preenche todos os
requisitos elencados no artigo 41 do CPP, pois delimita, de forma clara
e precisa, a acusação que pesa sobre o recorrente e de que forma a
responsabilidade penal lhe é atribuída, possibilitando o pleno exercício
do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não há como
determinar o prematuro trancamento da ação penal em tela. Assim,
qualquer conclusão no sentido de inexistência de prova apta para
embasar o ajuizamento da ação penal demanda o exame aprofundado de
provas, providencia incabível no âmbito do habeas corpus. A propósito,
mostra-se acertada a conclusão da Corte local, proferida em sede de
habeas corpus, segundo a qual as teses defensivas são típicas do mérito
da ação penal e, como tal, devem ser alegadas e enfrentadas no processo
respectivo, especialmente na por ocasião da prolação da sentença, a .
.
qual, no caso, encontra-se pendente
6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no
RHC n. 179.078/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de 88/2023 .)
22/08/2023

Ademais, quanto à prisão preventiva, consta do acórdão impugnado que (fl.
288):
Conforme devidamente consignado pelo juízo e ema quo
consonância com a certidão histórica acostada ao doc. 10, verifica-se
que o paciente possui condenações com trânsito julgado recente, pela
prática dos crimes de tráfico de drogas, roubo e receptação,
encontrando-se, inclusive, à época de sua prisão em flagrante, em
cumprimento de pena.
A propósito, a reiteração delitiva indica a periculosidade
concreta do paciente e demonstra que a decretação da prisão preventiva
. (grifei)
se faz imprescindível para a garantia da ordem pública

Ressalte-se que:
O decreto preventivo está suficientemente motivado na
garantia da ordem pública, haja vista a reiterada conduta delitiva do
agente, eis que o recorrente é reincidente além de ter outro processo em
curso em seu desfavor. Assim, "a persistência do agente na prática
criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a decretação da
prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse
comportamento revela uma periculosidade social e compromete a

(RHC
118.027/AL,
Rel.
Ministro
ordem
pública"
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado
em
, DJe 14/10/2019). (AgRg no RHC n. 177.007/SC, relator
8/10/2019
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
, grifei)
16/06/2023

Conforme pacífica jurisprudência desta Corte:
[...] a preservação da ordem pública justifica a imposição da
prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes,
Documento eletrônico VDA47616083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/05/2025 11:45:48
Código de Controle do Documento: fbee152a-7b46-4c54-8722-96eafdc2f94a

reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações
penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia
delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. (AgRg no HC n.
797.708/SC, Quinta Turma, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de
.).
24/3/2023

Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua
custódia cautelar.
Diante disso, não se constatou, de plano, a flagrante ilegalidade apontada pela
Defesa nestes autos.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a
da decisão ora agravada, devendo ser
alteração
mantida por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
; e AgRg no HC
17/3/2023
n. 659.003/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
.
30/3/2023
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47616083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/05/2025 11:45:48
Código de Controle do Documento: fbee152a-7b46-4c54-8722-96eafdc2f94a

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0119648-0
PROCESSO ELETRÔNICO
RHC 214.040 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 06995848020258130000 10000250699584001 489015320248130702
50629597320248130702 6995848020258130000
EM MESA
JULGADO: 20/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: WESLEI GASPAR MARTINS (PRESO)
ADVOGADO
: CLEUBER DE OLIVEIRA SOUSA - MG117601
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WESLEI GASPAR MARTINS (PRESO)
ADVOGADO
: CLEUBER DE OLIVEIRA SOUSA - MG117601
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426055155060<5047245@
2025/0119648-0 - RHC 214040 Petição : 2025/0033234-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47604949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 21/05/2025 14:47:40
Código de Controle do Documento: 8ADF642C-94A2-4FC6-9B4E-2AE447326F82